Tribunal: STF
Processo: RE 80177
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
JULGAMENTO DE QUE PARTICIPOU JUIZ PARENTE, EM GRAU PROIBIDO, DO
ADVOGADO DE UMA DAS PARTES.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 134, IV, C/C O SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA SE
ANULAR O JULGAMENTO.